Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA (ACADEMIA). COBRANÇAS DE MENSALIDADES REALIZADAS APÓS SOLICITAÇÕES DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) solicitações de trancamento de matrícula em academia de ginástica em 20.7.2020 e em 28.7.2020; (b) a cobrança das mensalidades dos meses de setembro a novembro de 2020, que totalizou a quantia de R$ 370,92, deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas à condenação da empresa à reparação dos danos materiais e morais; (c) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição em dobro dos valores pagos).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Nesse quadro, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (requerimentos de trancamento de matrícula – IDs 27389480 e 27389482; histórico de cobranças – ID 27389507; comprovante de solicitação de cancelamento – ID 27389912).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a empresa não demonstrou a regularidade dos valores cobrados da aluna nos meses subsequentes ao requerimento de trancamento de matrícula. No ponto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar (a) a existência de cláusula contratual, a respaldar, em tese, a cobrança após o pedido de cancelamento de matrícula, e/ou (b) que a consumidora teria frequentado a academia nesse período.
V. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).